Tribunal: STF
Processo: RE 1462141
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE AUXÍLIO-DOENÇA. DII ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 103/2019. CÁLCULO DO BENEFÍCIO COM BASE NA NORMA ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de seu benefício de aposentadoria por invalidez, mediante declaração de inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC n. 103/2019. 



    2. Sustenta a parte autora que recebe benefício por incapacidade desde 2014 e que de 2018 em diante há incapacidade total e definitiva. Alega que no seu último processo pleiteou a aposentadoria por invalidez e o reconhecimento do direito adquirido aos cálculos em parâmetros anteriores à reforma da previdência. Na referida demanda foi aposentado por incapacidade e renunciou ao recebimento de parte das verbas pretéritas, mas não ao valor da RMI. Aduz que na presente demanda, requer o reconhecimento do direito adquirido ao cálculo do benefício de acordo com as regras vigentes na data do fato gerador e, de forma subsidiária, requer a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que trata do cálculo da aposentadoria, modificado pela EC 103/2019. No recurso, requer a ‘revisão em seu benefício de Aposentadoria Por incapacidade, com base no Direito Adquirido à melhor regra de cálculo do benefício’ e o pagamento das parcelas em atraso desde a DIB. 



    3. Na hipótese dos autos, a sentença proferida nos autos nº 1008452-55.2021.4.01.3500 homologou o acordo entabulado entre o autor e o INSS para conceder a aposentadoria por invalidez a partir de 01/01/2021, dia imediatamente posterior à cessação do último auxílio-doença recebido. 



    4. Consta no laudo pericial elaborado naqueles autos que a incapacidade do autor surgiu em 21/09/2018, antes da entrada em vigor da EC 103/2019. 



    5. Nos presentes autos, consta na petição inicial o pedido de revisão do benefício de acordo com as regras anteriores à EC 103/2019 e, alternativamente ou cumulativamente, a declaração da inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC nº 103/2019. Observa-se que a sentença apenas analisou esse último pedido.



    6. Com relação ao pedido principal, objeto do recurso, a questão controvertida é saber qual o marco temporal a ser adotado para definir a norma vigente a ser aplicada no cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença. 



    7. Tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento segundo o qual, em homenagem ao princípio tempus regit actum, o cálculo do valor dos benefícios previdenciários deve ser realizado com base na legislação vigente à época em que foram cumpridas as exigências legais para a sua concessão.



    9. Razão disso naquele momento primeiro em que o segurado apresenta o pedido de benefício por incapacidade a autarquia, via de regra, implanta o benefício por incapacidade temporário por ainda não se possível vislumbrar ou mensurar a extensão e grau de permanência da incapacidade, até porque há uma natural expectativa de recuperação da capacidade laboral. Decorre daí que, não havendo a esperada recuperação das condições de labor, vindo posteriormente a ser reconhecido o caráter total e permanente da incapacidade para o trabalho, é seguro dizer que a incapacidade, embora ainda não perceptível, desde o primeiro momento sempre guardou caráter definitivo e total, de modo que o regramento a ser aplicado, naturalmente, deve ser aquele vigente ao tempo em que iniciado o impedimento para o trabalho. 



    10. Destarte, a legislação aplicável à concessão da aposentadora por invalidez é aquela vigente no momento do início da incapacidade, não se podendo confundir tal marco temporal com o termo inicial do pagamento do benefício. Assim, ainda que a DIB tenha sido fixada em data posterior à EC nº 103/2019, deve se observar no cálculo da RMI a regra até então vigente se a eclosão da moléstia ocorreu em momento anterior a alteração normativa. Mutatis mutantis, é a aplicação do teor da Súmula 507/STJ, in verbis: ‘A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho’. 



    11. (...).



    13. No caso dos autos o autor gozou de benefício de auxílio-doença, de forma ininterrupta, no período de 17/02/2018 até 31/12/2020, tendo sido convertido em aposentadoria por invalidez em 01/01/2021. Resta induvidoso, portanto, que o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do direito ao benefício por incapacidade permanente antecede à entrada em vigor da EC nº 103/2019, posto que o segurado desde a concessão do auxílio-doença nunca se recuperou para o labor, o que confirma o caráter pretérito da incapacidade total e permanente. 



    14. Não é demais lembrar que a sentença que reconhece o direito ao benefício é meramente declaratória, ou seja, limita-se a afirmar um direito preexistente, por isso a concessão do benefício sempre deve retroagir à DER, quando a DII é a ela anterior. 



    15. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar ao INSS a revisão do benefício n. 201.797.582-0, a fim de que o cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez do autor seja efetuado na forma da regra do artigo 44 da Lei n. 8.213/91, considerando 100% (cem por cento) do salário-de-benefício para apuração da RMI, não se aplicando as novas regras trazidas pela EC nº 103/2019; bem como condená-lo ao pagamento das diferenças devidas. 



    16. Os valores retroativos, vencidos até 08/12/2021 – data da EC 113/2021, deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços Amplo Especial (IPCA-E) e acrescidos de juros de mora a contar da citação segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, conforme decidido pelo STF, em 20/09/2017, no julgamento do RE 870.947/SE (TEMA 810). A partir de 09/12/2021 os valores retroativos deverão ser atualizados mediante a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante regra do disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. 17. Sem condenação no ônus da sucumbência (art. 55, Lei nº 9.099/95).



    17. Sem condenação no ônus da sucumbência (art. 55, Lei nº 9.099/95).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação dos artigos 2º e 194, inciso III, da Constituição Federal, bem como dos artigos 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Aduz que,



    “À luz do princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal), que integra o núcleo intangível da Lei Maior, o Poder Judiciário somente pode afastar regras que manifestamente afrontem o texto constitucional, máxime quando editadas pelo Poder Constituinte Reformador, o que evidentemente não ocorre com a regra do artigo 26, § 2º, inciso III, da EC 103/2019.”



    Defende o recorrente 



    “[q]ue as novas regras estabelecidas no art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, não representam retrocesso social e não violam os princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e irredutibilidade dos benefícios, constituindo decisão de política previdenciária e orçamentária, orientada pelo espírito geral de racionalização e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social, e que deve ser respeitada à luz dos princípios da separação de poderes, da seletividade e da distributividade.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, reconheceu que “o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do direito ao benefício por incapacidade permanente antecede à entrada em vigor da EC nº 103/2019” com base na análise legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/06/2022).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal” (ARE nº 1.263.769/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/04/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 195, § 5º, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.278.733/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/10/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente